Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-67.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0708182-67.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO HAROLDO CAMELO DA SILVA RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença publicada no DJEN em 22/08/2025. Nos termos do art. 42 da Lei no 9.099/1995, o recurso deve ser interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, contendo as razões e o pedido do recorrente. Verifica-se que o prazo recursal se encerrou em 05/09/2025, conforme registrado na aba "Expedientes" do processo. Assim, o recurso interposto em 08/09/2025 é manifestamente intempestivo. Diante disso, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.099/1995 e no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, não conheço do recurso, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. O não conhecimento do recurso, ainda que por decisão monocrática, caracteriza o recorrente como vencido, atraindo a aplicação do art. 55 da Lei no 9.099/1995, desde que apresentadas contrarrazões, o que se verifica no presente caso. Sobre o tema, o Enunciado 122 do FONAJE dispõe ser “[...] cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.” Dessa forma, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. Brasília, 21 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator